Tribunal: STF
Processo: HC 227958
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.209.270/SC, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3). 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.



    2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.



    3. Ademais, não se admite inovação recursal nesta senda.



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo-se o tráfico privilegiado em favor do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da inaplicabilidade da referida minorante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    [...] a Corte de origem, no ponto, assim consignou (e-STJ fls. 385/386): 



    Na hipótese, para a além da quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente um quilo de maconha), expressiva e que denota a extensão do comércio empreendido, foi encontrado na residência do apelante balança de precisão além da quantia de R$ 2.000,00 em espécie. A isso, somo que o apelante, na fase policial e sob o crivo do contraditório, informou que costumava buscar a droga em Itajaí de três em três meses, ou seja, que de forma habitual reabastecia seu estoque para venda. Ainda, devem ser consideradas, igualmente, as circunstâncias em que se deu a prisão do apelante: transportando e armazenado quantidade e variedade de drogas, as quais demonstram claramente a dedicação do acusado à atividade criminosa. No mais, de valia mencionar que a diligência foi impulsionada por denúncia anônima recebida dias antes da abordagem, de que Juliano abastecia a cidade de Guabiruba com drogas trazidas de Itajaí, utilizando o veículo Picasso de cor prata. Tais informações, de forma isolada, não atestam sequer a prática do crime. No entanto, em conjunto com os demais elementos informativos e provas dos autos, apenas reforça a tese da acusação, como também a dedicação de Juliano ao comércio espúrio em considerável escala. Assim, em definitivo, não merece acolhimento o pedido defensivo. 



    Pois bem. Delineada a situação fática, passo à análise da tese trazida pela defesa. 



    Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    Nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Evidente, portanto, que o benefício descrito no aludido dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. 



    Na hipótese, contudo, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. 



    É que, no caso dos autos, conforme apontado pelo Tribunal de origem, foram assinalados elementos concretos que denotam a prática habitual e profissional no delito de tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, tendo, ainda, a Corte local asseverado ''que o apelante, na fase policial e sob o crivo do contraditório, informou que costumava buscar a droga em Itajaí de três em três meses, ou seja, que de forma habitual reabastecia seu estoque para venda'' (e-STJ fl. 386). 



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 



    Como cediço, para infirmar as conclusões da instância ordinária, na forma pretendida pelo recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, conforme prescreve a Súmula n. 7 desta Corte. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente um quilo de maconha), o Tribunal estadual destacou que o apelante, na fase policial e sob o crivo do contraditório, informou que costumava buscar a droga em Itajaí de três em três meses, ou seja, que de forma habitual reabastecia seu estoque para venda. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente